Tribunal: TJMT
Processo: 1015236-26.2022.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-16
Data de publicação: 2022-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015236-26.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Liberdade Provisória, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[AUDINEY RODRIGUES FERNANDES - CPF: 001.395.841-02 (ADVOGADO), AUDINEY RODRIGUES FERNANDES - CPF: 001.395.841-02 (IMPETRANTE), ALISSON SEVERO GOMES GARCIA - CPF: 034.256.121-90 (PACIENTE), JUIZO DA QUARTA VARA CRIMINAL DE SINOP/MT (IMPETRADO), MATO GROSSO- MINISTÉRIO PÚBLICO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: AUDINEY RODRIGUES FERNANDES
PACIENTE: ALISSON SEVERO GOMES GARCIA

IMPETRADO: JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP

E M E N T A

HABEAS CORPUS
-
CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS, POSSE DE ARMA E/OU MUNIÇÃO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA -
PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – TESE DE ILEGALIDADE – IMPROCEDÊNCIA – NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – ENVOLVIMENTO COM
ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA -
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA - SUPOSTOS PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS QUE NÃO IMPEDEM A SEGREGAÇÃO - MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA
PRISÃO -
INSUFICIÊNCIA, NA HIPÓTESE - ORDEM DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

Na hipótese, malgrado a quantidade de droga seja pequena, o decreto da custódia cautelar encontra-se suficientemente fundamentada em razão das circunstâncias do caso que, pelas características delineadas, retratam a periculosidade do Agente, a indicar a necessidade da segregação provisória para a garantia da ordem pública, considerando-se sobretudo, que há indícios de que o Paciente integra organização, sendo extraído do seu aparelho telefônico diversos diálogos relacionados à comercialização de entorpecente,

desde julho de 2021, sendo identificados inúmeros registros de pagamentos recebidos via PIX, compatíveis com as transações relacionadas ao narcotráfico. Destaca-se ainda, que além dos entorpecentes, foi localizado um revólver calibre .38 Special e munições de diversos calibres, fatos que constitui motivação idônea a justificar a prisão cautelar.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1015236-26.2022.8.11.0000

IMPETRANTE: AUDINEY RODRIGUES FERNANDES
PACIENTE: ALISSON SEVERO GOMES GARCIA

IMPETRADO: JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, impetrado pelo Advogado Audiney Rodrigues Fernandes em benefício de
ALISSON SEVERO GOMES GARCIA
apontando como autoridade coatora o Juízo da Quarta Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT.

Narra que o paciente foi preso em flagrante, com a posterior conversão desta em preventiva, acusado da prática, em tese, dos crimes de tráfico de drogas, posse de arma e/ou munição e organização criminosa.

Neste contexto, sustenta-se que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva, pois é primário, jamais participou de qualquer outro delito, possui profissão lícita e endereço fixo no distrito da culpa, bem como que é responsável pelo sustento de sua esposa e dois filhos menores de idade, sendo possível a aplicação de cautelares menos onerosas.

Aduz, ainda, que não está caracterizada a prática do crime de tráfico de drogas, diante da pequena quantidade de entorpecente apreendido, pois trata-se de mero usuário de entorpecente.

Assim, requereu, liminarmente, a concessão da ordem para revogar a prisão com a expedição de alvará de soltura, mediante a fixação de cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP.

Seguiu-se apreciação da liminar, sendo indeferida, id.

137863695.

As informações de praxe foram prestadas pelas autoridade coatora, id. 138182173.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela DENEGAÇÃO DA ORDEM (ID. 138865190).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: AUDINEY RODRIGUES FERNANDES
PACIENTE: ALISSON SEVERO GOMES GARCIA

IMPETRADO: JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como relatado, pretende o impetrante, em síntese, por meio do presente
habeas corpus
, o reconhecimento da ausência de fundamentação idônea para manutenção do encarceramento cautelar do paciente, além de se tratar de mero usuário de drogas.

A teor das informações prestadas pela autoridade coatora, evidencia-se que o paciente fora preso em flagrante delito em
27/05/2022
, em sede de audiência de custódia teve sua prisão convertida em prisão preventiva pela suposta prática dos delitos capitulados no no artigo 33 da Lei nº 11.343/06, artigo 2º da Lei nº 12.850/13 e artigo 12 da Lei nº 10.826/03, consoante narra a inicial:

“(...)

FATO 01:

Consta dos inclusos autos de inquérito policial que de data não informada até 27 de maio de 2022, por volta das 09h00, em residência particular, na rua projetada 09, no bairro José Adriano Leitão, nesta cidade de Sinop-MT, o denunciado ALISSON SEVERO GOMES GARCÍA além de outras pessoas não identificada com precisão, até o momento, de forma ordenada e com divisão de tarefas, com o objetivo de obter vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais com penas máximas superiores a 04 (quatro) anos, integrou pessoalmente organização criminosa.

FATO 02:

Consta dos inclusos autos de inquérito policial que no dia 27 de maio de 2022, por volta das 09h00, em residência particular, na rua projetada 09, no bairro José Adriano Leitão, nesta cidade de Sinop-MT, o denunciado ALISSON SEVERO GOMES GARCÍA tinha em depósito, para fins de traficância, 01(uma) porção de maconha, pesando 0,95g (noventa e cinco centigramas) e 10(dez) porções de cocaína, pesando 11,66g (onze gramas e sessenta e seis centigramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

FATO 03:

Consta dos inclusos autos de inquérito policial que no dia 27 de maio de 2022, por volta das 09h00, em residência particular, na rua projetada 09, no bairro José Adriano Leitão, nesta cidade de Sinop-MT, o denunciado ALISSON SEVERO GOMES GARCÍA possuía, em sua residência, arma de fogo e munição de uso permitido, consistente em um revólver calibre 32, da marca Taurus, cromada e trinta e três munições calibres 38, 9mm, 357 e 380, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

DESCRIÇÃO FÁTICA:

Segundo apurado, na data dos fatos, a equipe da divisão de homicídios cumpriu busca e apreensão na residência de Alisson, autorizada judicialmente, a partir de informações de que este estava envolvido no homicídio de Igor Gonçalves Sassaki, bem como seria gerente de cocaína da facção criminosa Comando Vermelho.

No local, após ciência do imputado e sua esposa, os policiais iniciaram as buscas na residência e de imediato localizaram em um nicho, no cômodo onde funciona um salão de cabeleireiro da esposa do denunciado, um revólver Calibre 38, cromado e 09 (nove) porções de cocaína. Já na janela da cozinha, encontraram uma munição calibre 9 mm, e um papelote de cocaína.

Ademais, fora possível localizar uma sacola contendo munições de calibre 38 e outras capsulas deflagradas. Na dispensa, havia uma caixa de ferramentas contendo munições de calibre 357 e uma munição de calibre 380. Na carteira do acusado continha R$ 1.272,00 (hum mil, duzentos e setenta e dois reais).

O celular de Alisson fora apreendido e, através de extração do conteúdo, autorizado judicialmente, constatou-se diálogos do imputado, no aplicativo whatshapp, com diversos interlocutores, vendendo entorpecentes, mediante pagamento em dinheiro e pix. Notou-se que o acusado realizava a venda de drogas e entregava ao usuário (relatório de investigação preliminar ID n° 87602874, pgs. 01/16 e anexos ID nº 87603127, pgs. 01/35).

Ademais, do conteúdo extraído do celular do imputado, obteve-se seu registro de filiação ao Comando Vermelho, contendo neste o número do cadastro, padrinhos, referências, vulgo e o artigo de crime 133 – remetendo-se ao tráfico de drogas e, ainda, há informes expedidos pela referida facção e uma conversa com outro possível traficante, em que Alisson afirma exercer a função de “disciplina” no bairro Jardim Lisboa, localizado nesta urbe (relatório de investigação preliminar ID n° 87602874, pgs. 01/16 e anexos ID nº 87603127, pgs. 01/35).

Posto isso, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso denuncia ALISSON SEVERO GOMES GARCÍA como incurso no artigo 33 da Lei nº 11.343/06, artigo 2º da Lei nº 12.850/13 e artigo 12 da Lei nº 10.826/03 (...)”.

Ao impor a custódia cautelar ao paciente, o juízo
a quo
, converteu a prisão em preventiva, com o fim de garantir a ordem pública e impedir a reiteração delitiva, transcrevo fragmento da decisão:

“(...) Cuida-se de comunicação da prisão em flagrante de ALISSON SEVERO GOMES GARCIA, pela prática, em tese, dos crimes previstos nos artigos 33, da Lei 11.343/2006 e 12, da Lei n.º 10.826/2003. Segundo consta do Boletim de Ocorrência, a equipe de Divisão de Homicídios da Polícia Civil foi até a residência do autuado, a fim de cumprir mandado de busca domiciliar, oriundo do processo n.º 1008936-03.2022.8.11.0015. No local, encontraram nove papelotes de cocaína; um papelote com semente de maconha; R$1.272,00 (mil duzentos e setenta e dois reais) e um revólver calibre 38 e diversas munições de arma de fogo.

Observo que consta do auto de prisão em flagrante: a) boletim de registro policial da ocorrência; b) auto de apreensão; c) termo de depoimento dos policiais civis responsáveis pela autuação; d) nota de ciência das garantias constitucionais; e) termo de qualificação e interrogatório do conduzido; f) nota de culpa; g) laudo de constatação de droga; h) requisição de exame de corpo de delito i) recibo de entrega de preso j) requisição de perícia. Ademais, impende consignar que inexistem vícios formais ou materiais que possam acarretar a nulidade do auto de prisão em flagrante, uma vez que está em conformidade com os artigos 302, inciso I e 303, ambos do CPP. Verifico, também, que estão presentes as garantias e direitos constitucionais preconizados no art. 5º, incisos LXII, LXIII e LXIV, da CF/88. No tocante à alegação da defesa técnica, de que estão ausentes indícios da autoria do delito de tráfico e que se trata de usuário de entorpecentes, verifico que as circunstancias da prisão indicam a autoria, uma vez que, embora a quantia de entorpecente apreendida não seja expressiva, também foi apreendida significativa quantia em dinheiro, além de arma e munição.

Assim, não sendo o caso de relaxamento, HOMOLOGO o flagrante e, em cumprimento ao que dispõe o art. 310 do Código de Processo Penal, passo a analisar se há possibilidade de concessão da liberdade provisória ou se a hipótese é de conversão da prisão em flagrante em preventiva.

(...)

No caso dos autos, verifico presentes a prova da materialidade e indícios de autoria dos crimes de posse irregular de arma de fogo e tráfico de entorpecentes, diante da apreensão de um revolver calibre 38 e de várias porções de substancia entorpecente, além de significativa quantia em dinheiro (R$1.272,00 – mil duzentos e setenta e dois reais). Além disso, os policiais que efetuaram a prisão em flagrante afirmaram que o flagranteado seria o gerente do tráfico de cocaína dentro da facção criminosa Comando Vermelho.

Assim, verifica-se a demonstração da materialidade e indícios de autoria em relação ao autuado, ante o laudo preliminar de constatação, atestando que as substâncias encontradas em sua posse se tratam de cannabis sativa L., popularmente conhecida por “maconha” e de Cocaína, as quais se caracterizam como droga, nos termos do art. 66 da Lei n. 11.343/06 e da Portaria SVS/MS n. 344/98.

Ademais, verifica-se que estão presentes os requisitos que autorizam a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, pois o crime de tráfico, imputado ao flagranteado, tem pena máxima superior a 04 (quatro) anos, razão pela qual a prisão preventiva encontra guarida no que dispõe o art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal.

Outrossim, em consulta aos sistemas APOLO e PJE, verifico que o flagranteado responde a outros dois processos por tráfico de drogas e condutas afins: 5605-98.2020.811.0015; 1008540-94.2020.811.0015, o que demonstra tendência à reiteração de atos criminosos.

Ademais, vislumbra-se a necessidade da prisão para a garantia da ordem pública, revelando-se inadequadas e insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão, ante a própria natureza do delito e das circunstâncias fáticas apresentadas no caso concreto. A prisão do flagranteado se faz necessária para a garantia da ordem pública, diante das nefastas consequências advindas do tráfico de drogas, crime que fomenta a prática de outros delitos e é causa de desestrutura familiar decorrente do uso indiscriminado e da dependência química.

Importante consignar que a circunstância “ordem pública”, prevista no artigo 312 do CPP, visa, justamente, proteger a coletividade da ação ilegal de indivíduos, sobrepondo-se, assim, o interesse do grupo ao direito de liberdade que teria aquele que violou a lei penal, diante da consequência que seu ato antijurídico provocou perante a comunidade.

Objetiva-se, também, acautelar a credibilidade da Justiça, uma vez que a prisão preventiva não tem como único e exclusivo objetivo prevenir a prática de novos crimes por parte dos agentes, como exaustivamente tem sido ressaltado pela doutrina pátria, já que evitar a reiteração criminosa constitui apenas um dos aspectos desta espécie de custódia cautelar. Nesse sentido:

(...)

Oportunamente, ressalto que o fato de possuir residência fixa e profissão definida não implica na concessão de liberdade provisória do autuado, precipuamente diante da demonstração de que possui tendência à reiteração de prática criminosa, uma vez que responde a outros processos por tráfico de drogas e condutas afins.

Diante do exposto, CONVERTO EM PREVENTIVA A PRISÃO EM FLAGRANTE de ALISSON SEVERO GOMES GARCIA, qualificado nos autos, para resguardar a ordem pública. (...)”

Ao indeferir o pedido de liberdade provisória formulado pela defesa, consignou:

“(...)
Pois bem. Em análise detida dos fatos apurados na presente ação penal pública e em leitura dos argumentos defensivos, constata-se que os requisitos da segregação cautelar ainda se encontram presentes.

Embora não apreendidas quantidades significativas de drogas –
01 (uma) porção de maconha, pesando
0,95g
(noventa e cinco centigramas) e 10 (dez) porções de cocaína, pesando
11,66g
(onze gramas e sessenta e seis centigramas) – os elementos informativos até então produzidos denotam fortes indícios de que a droga apreendida se destinava ao narcotráfico e que o denunciado Alisson integre organização criminosa.

Segundo narrado pelo Ministério Público na denúncia
“a equipe da divisão de homicídios cumpriu busca e apreensão na residência de Alisson, autorizada judicialmente, a partir de informações de que este
estava envolvido no homicídio de Igor Gonçalves Sassaki, bem como seria gerente de cocaína da facção criminosa Comando Vermelho
. No local, após ciência do imputado e sua esposa, os policiais iniciaram as buscas na residência e de imediato localizaram em um nicho, no cômodo onde funciona um salão de cabeleireiro da esposa do denunciado, um revólver Calibre 38, cromado e 09 (nove) porções de cocaína. Já na janela da cozinha, encontraram uma munição calibre 9 mm, e um papelote de cocaína. Ademais, fora possível localizar uma sacola contendo munições de calibre 38 e outras capsulas deflagradas. Na dispensa, havia uma caixa de ferramentas contendo munições de calibre 357 e uma munição de calibre 380. Na carteira do acusado continha R$ 1.272,00 (hum mil, duzentos e setenta e dois reais).
O celular de Alisson fora apreendido e, através de extração do conteúdo, autorizado judicialmente, constatou-se diálogos do imputado, no aplicativo whatshapp, com diversos interlocutores, vendendo entorpecentes, mediante pagamento em dinheiro e pix
. Notou-se que o acusado realizava a venda de drogas e entregava ao usuário (relatório de investigação preliminar ID n° 87602874, pgs. 01/16 e anexos ID nº 87603127, pgs. 01/35). Ademais,
do conteúdo extraído do celular do imputado, obteve-se seu registro de filiação ao Comando Vermelho, contendo neste o número do cadastro, padrinhos, referências, vulgo e o artigo de crime 133 – remetendo-se ao tráfico de drogas e, ainda, há informes expedidos pela referida facção e uma conversa com outro possível traficante, em que Alisson afirma exercer a função de “disciplina” no bairro Jardim Lisboa
, localizado nesta urbe (relatório de investigação preliminar ID n° 87602874, pgs. 01/16 e anexos ID nº 87603127, pgs. 01/35).

Conforme Auto de Apreensão (f. 18 - ID 87602866), além das drogas, foram apreendidos R$ 1.272,00 (mil duzentos e setenta e dois reais), em espécie, um revólver calibre .38 Special, marca Amadeo Rossi, munições de diversos calibres
(01 de calibre 380, 01 de calibre 9mm, 03 de calibre 357 e 11 de calibre 38), seis estojos de munição calibre 38 e dois estojos de munição calibre .357, um coldre e um kit para limpeza de arma de fogo.

De acordo com o Auto de Constatação/Investigação Preliminar elaborado pelos IPC’s Fábio dos Santos e Vinícius Beck Sitko em 10.6.2022 (ID 87602874), do aparelho telefônico do denunciado
Alisson, foram extraídos diversos diálogos relacionados à comercialização de entorpecente, denotando que ele
comercializa
cocaína
nesta urbe

pelo menos desde julho de 2021
, sendo identificados inúmeros registros de pagamentos recebidos via PIX, compatíveis com as transações relacionadas ao narcotráfico.

Alguns diálogos são contemporâneos aos fatos narrados na denúncia (27.5.2022), ocorridos em 18.4.2022, 27.4.2022, 05, 06 e 08.5.2022 e também há registro de um suposto cadastro de
Alisson na facção criminosa Comando Vermelho, contendo seu nome, vulgo, artigo, “quebrada”, situação carcerária, padrinho, referência e até mesmo número do cadastro.

(...)

Consta, ainda, do referido relatório elaborado pelos investigadores, que em alguns diálogos encontrados no aparelho telefônico de
Alisson ele afirma ser “disciplina” do bairro Jardim Lisboa, como também, compartilha com alguns de seus interlocutores algumas tabelas que representam os valores de comercialização de entorpecentes em Sinop, valores estes que são estabelecidos pela facção criminosa Comando Vermelho, que controla o tráfico na região.

Óleo (sinônimo para pasta base de cocaína

10g R$ 240,00 à vista;

20g $ 240,00 a prazo;

50g R$ 1200,00 a prazo;

100g R$ 2300 a prazo;

Feijão (sinônimo para maconha)

100g R$ 25, à vista;

500g R$ 1200 a prazo;

1kg R$ 2300,00 a prazo;

Cocaína origem (sinônimo para cocaína em pó)

10g R$ 350,00 à vista;

50g R$ 1700,00 a prazo;

100g R$ 3400,00 a prazo;

500g R$ 17.000,00.

Destarte, existem fundados indícios de que
Alisson, além de comercializar entorpecentes nesta cidade, seja, também, integrante de facção criminosa, de modo que, por ora, até que se apurem os fatos, sob o crivo do contraditório, e venha à lume a verdade sobre os limites das condutas delituosas a ele imputadas, sua liberdade provisória encontra óbice expresso no artigo 310, § 2º, do CPP.

Com estas razões, indefiro o pedido de liberdade provisória formulado pela defesa técnica em 08.6.2022 (fls. 30/38 - ID 87664880) e reiterado em 27.6.2022 (ID 88463932), mantendo a segregação cautelar de
Alisson Severo Gomes Garcia. (...)”.

Quanto à tese defensiva de que o paciente seria usuário de drogas, destaco que depende de análise aprofundada, que não encontra espaço na estreita via do
habeas corpus
.

Por ora, há indícios que vinculam o paciente aos delitos em apuração, sobretudo pelo conteúdo extraído do seu celular, constando diálogos no aplicativo whatshapp,
“com diversos interlocutores, vendendo entorpecentes, mediante pagamento em dinheiro e pix, bem como indício de registro de filiação ao Comando Vermelho”.

Assim, os elementos do
writ
apontam os indícios suficientes de materialidade e autoria, aptos a ensejar a constrição cautelar,
tanto que a denúncia já fora recebida.

Por outro lado, malgrado a quantidade de droga seja pequena, o decreto da custódia cautelar encontra-se suficientemente fundamentada em razão das circunstâncias do caso que, pelas características delineadas, retratam,
in concreto
, a periculosidade do Agente, a indicar a necessidade da segregação provisória para a garantia da ordem pública, considerando-se sobretudo, que há indícios de que o Paciente integra organização, sendo extraído do seu aparelho telefônico diversos diálogos relacionados à comercialização de entorpecente,
“(...)denotando que ele comercializa cocaína nesta urbe pelo
menos desde julho de 2021
, sendo identificados inúmeros registros de pagamentos recebidos via PIX, compatíveis com as transações relacionadas ao narcotráfico.”

Destaca-se ainda, que a localização dos entorpecentes, um revólver calibre .38 Special, munições de diversos calibres, só foi possível em cumprimento a mandado de Busca e Apreensão expedido que apura o homicídio da pessoa de Igor Gonçalves Sassaki, segundo consta, a mando da facção criminosa, já que venderia drogas sem o consentimento do Comando Vermelho e, em razão disso teria sido executado, sendo que o Paciente é um dos investigados pelo referido fato, restando demonstrado, portanto, o risco de reiteração delitiva.

Assim, têm-se claramente que a custódia cautelar foi decretada e mantida em face a existência de elementos fáticos identificados nos autos, que revelam a gravidade concreta da conduta, em tese, por ele cometida, assim como a sua real periculosidade, de forma que a ordem pública deve ser preservada.

Ademais, aplica-se, na espécie, o entendimento de que
"não há ilegalidade na decisão que decreta a prisão preventiva com base em elementos concretos aptos a revelar a real necessidade de
se fazer cessar ou diminuir a atuação de suposto integrante de organização criminosa para assegurar a ordem pública
"
(RHC 144.284 AgR, Rel. Ministro EDSON FACHIN, SEGUNDA TURMA, DJe 27/08/2018).

Ressalto que a suposta existência de condições pessoais favoráveis não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes um dos requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema, como ocorre,
in casu
.

Por fim, apesar do caráter excepcional da custódia cautelar, reforçado pela Lei nº 12.403/11, não devem ser aplicadas quaisquer das medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, tendo em vista que nenhuma delas se revela necessária e adequada ao caso concreto.

Ante o exposto,
denego a ordem
pleiteada em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2022